Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-98.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007846-98.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (EMBARGANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (EMBARGANTE), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (EMBARGANTE), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ARYANNE MONIZE DA COSTA - CPF: 012.495.751-09 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (EMBARGANTE), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (EMBARGANTE), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS RICHTER - CPF: 000.249.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS - CPF: 015.088.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LUIS SILVA CAMPOS - CPF: 690.400.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O QUANTUM ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS – PRIMEIROS EMBARGOS OPOSTO PELA REQUERIDA - REJEIÇÃO – SEGUNDOS EMBARGOS OPOSTOS AGORA PELO AUTOR DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide, ainda que para fins de prequestionamento Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos opostos por
MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS
de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O QUANTUM ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do pensionamento fixado na r. sentença, ainda que em menor percentual do anteriormente acordado. Requerido que comprovou decréscimo em sua capacidade financeira
.”

Diz que a alegação de preservação da dignidade humana, bem como a solidariedade familiar, não deve alcançar, eternamente o ex-marido, ora embargante, cujos vínculos foram rompidos com a embargada na decretação do divórcio.

Anota que os três filhos em comum tem curso superior e capacidade financeira suficiente para prestar alimentos a genitora/embargada. Adiciona que já sustentou a ex-cônjuge por mais de 27 anos e não se revela razoável a manutenção do pensionamento sem prazo certo.

Ao final, pede o provimento do recuso a fim de se ver exonerado do pagamento da pensão alimentícia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos opostos por
MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS
de acórdão que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
, assim ementado:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O QUANTUM ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do pensionamento fixado na r. sentença, ainda que em menor percentual do anteriormente acordado. Requerido que comprovou decréscimo em sua capacidade financeira
.”

Por primeiro, acerca das alegações dos embargantes, o voto condutor assim pronunciou:

“(...)

No caso,
pretende o apelante MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS ver-se desonerado do pagamento da pensão alimentícia a sua ex-esposa
e, em sentido oposto, pretende a ex-esposa, também recorrente IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS o restabelecimento da pensão alimentícia.

Pois bem. Verifica-se que as partes se divorciaram no ano de 1999 (Id 77554970, p. 1),
ocasião em que acordaram alimentos vitalícios
a serem pagos no percentual de 1/3 de todos os rendimentos e proventos do cônjuge varão oriundo do seu contrato de trabalho com a Universidade Federal de Mato Grosso, após a dedução do imposto de renda e da contribuição previdenciária (item VII –
Pensão Alimentícia/Vitalícia,
Id 77554980, p. 3), cujo acordo foi devidamente homologado em juízo (Termo de Audiência, 23.02.1999, Id. 77554981, p.1).

De relevo notar que a idade atual da autora, 62 anos, dificulta seu ingresso no mercado de trabalho, máxime diante da competitividade moderna e demanda cada vez maior das empresas contratantes na especialização e atualização dos candidatos às vagas. Além disso,
verifica-se que a mesma é portadora de Hipertensão Crônica, com angioplastia coronariana e debilidade física em decorrência de um Acidente vascular Cerebral (AVC). Assim, restou demonstrado que a ex-cônjuge não ostenta capacidade potencial para o ingresso ao trabalho.

Não fosse suficiente,
mesmo após o divórcio das partes e a constituição da nova família do autor nos ano de 2009
, certo é que
a requerida continuou dependente financeira do recorrente
, que além de professor universitário, também é proprietário e administra o Posto Universitário Ltda., do qual a ex-cônjuge figura como sócia (Id 77559474, p. 3).

Embora o divórcio dissolva inteiramente o casamento, não restando qualquer vínculo ou dever de assistência entre os cônjuges,
o ordenamento jurídico já admitia a continuidade do direito a alimentos após o seu decreto, em respeito ao princípio da solidariedade
.
(...).”

Desse modo, diferente do que alega o embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.

A questão acerca da
comprovação inequívoca da necessidade dos alimentos pela ex-cônjuge e da redução das possibilidades financeiras do autor -
que constituiu nova família com o nascimento de dois outros filhos
– fora devidamente enfrentada no v. acórdão. Aliás, foi sob essa percepção de diminuição da capacidade contributiva do demandante que restou reduzida a obrigação alimentar acordada em 1/3 dos rendimentos líquidos
para 02 salários mínimos
.

Denota-se que o autor pretende, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

(...)

III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.

VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)

Nossa Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”.
(TJMT,
EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).

Os embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. O Colegiado não está obrigado a responder, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, mas somente aqueles que sejam suficientes para fundamentar o seu convencimento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.

(...)

II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do
art. 535 do CPC/1973 (
art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento,
ainda que de forma contrária aos interesses da parte
, como verificado na hipótese.

(...)

IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...)

X - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021) (g.n)

Nesta quadra, se o embargante se encontra inconformado com o v. acórdão, este deverá ser combatido por meio do recurso adequado. Resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no v. acórdão.

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Por fim, a questão da transitoriedade dos alimentos, com estabelecimento de um marco final da pensão revela-se inovação recursal, o que não se admite. Referido questionamento deve ser realizado pelas vias próprias.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021